Tribunal: TJSP
Processo: 1022274-05.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383581
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022274-05.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante UNIDAS S/A, é
apelado CABLE BAHIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022274-05.2018.8.26.0100 -Voto no
2
36a. CÂMARA
APELAÇÃO No 1022274-05.2018.8.26.0100
APELANTE: Unidas S/A
APELADA: Cable Bahia Ltda.
COMARCA: São Paulo 30a Vara Cível

Voto n.° 33914
EMENTA:
LOCAÇÃO DE MÓVEL - AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA
EM INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - PARCIAL
PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS OPOSTOS - INCLUSÃO
DOS VALORES RELATIVOS AOS ALUGUERES VENCIDOS
POSTERIORMENTE
-
IMPOSSIBILIDADE
-
INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 323 DO CPC.
Apelação improvida.

Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls. 409/411, que julgou
parcialmente procedente embargos opostos em ação monitória, alvo de embargos de
declaração que foram rejeitados (fls. 422).
Alega a embargada, em síntese, que, após pactuarem a confissão de dívida, a
apelada continuou com os automóveis, ocorrendo novos atrasos no pagamentos dos
alugueres, bem como novas infrações de trânsito; que, por derivarem da mesma relação
negocial na qual se funda a lide, não há necessidade de propositura de ação de cobrança;
que deve ser aplicado o artigo 323 do CPC.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 434/438).
É o relatório.
Ajuizou a autora, ora apelante, ação monitória buscando o recebimento de
parcelas acordadas em instrumento particular de confissão de dívidas, as quais não foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022274-05.2018.8.26.0100 -Voto no
3
pagas pela ré, no valor total de R$ 545.383,68.
Citada, a requerida opôs embargos, alegando que houve pagamento parcial
da dívida, por meio de transferência bancária de R$ 37.079,27, restando o valor de R$
318.145,37 que, atualizado, corresponde à monta de R$ 353.375,79.
Fixado como ponto controverso o valor devido na relação jurídica
estabelecida, foi determinada a realização de prova pericial contábil.
Em razão de divergência constante do próprio instrumento de confissão de
dívida, no tocante aos juros de mora aplicados, chegou a perita à dois valores: R$
345.262,73 e R$ 412.790,46, a depender do entendimento quanto ao percentual dos juros a
serem aplicados, tendo sido considerado pela sentença o último valor.
Por meio de embargos de declaração, a autora alegou que houve omissão
quanto aos títulos vencidos após a pactuação do termo, o que não foi acolhido.
Razão não assiste à recorrente.
O documento que embasou a ação monitória diz respeito ao instrumento
particular de confissão de dívida de fls. 38/42, de forma que a inclusão de títulos vencidos
e não pagos posteriormente não está autorizada, não sendo aplicável ao caso o quanto
disposto no artigo 323 do CPC.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Jayme Queiroz Lopes
Relator